Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. RESCISÃO DECORRENTE PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido, sem ônus a qualquer das partes, o contrato de prestação de serviços educacionais firmados e, por consequência, condenar o réu a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 2.280,00. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Sobressai dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, com data prevista para início das aulas em 11/03/2020, contudo, as aulas foram suspensas em razão dos sucessivos decretos distritais, que buscavam minorar os efeitos da pandemia decorrente da COVID-19.
4. O contrato discutido nos autos se enquadra na modalidade de prestação continuada, sendo certo que se deve privilegiar, nesses casos, a manutenção do avençado entre as partes, ainda que haja a suspensão temporária do contrato ou a sua repactuação pelas partes.
5. Contudo, verifica-se do conteúdo fático-probatório que, a despeito de estar previsto em contrato a possibilidade de alteração da data de término ou início do curso por motivo de força maior e/ou eventuais ocorrências (Cláusula 1.5), o cumprimento do contrato foi muito afetado pela pandemia, porquanto as aulas ficaram suspensas até o mês de setembro de 2020 e não restou demonstrado nos autos que as aulas foram ofertadas na modalidade virtual. Assim, não pode a parte autora ser penalizada pelo não cumprimento do contrato, devendo ser rescindido o contrato sem a aplicação de penalidade para qualquer das partes, a teor do no art. 393, “caput” e parágrafo único, do C.C.
6. A parte recorrente pugna pelo abatimento do valor referente à taxa de matrícula e ao material didático do montante a ser devolvido ao autor. Entretanto, o valor fixado na r. sentença não engloba o valor pago a título de matrícula, haja vista que o autor comprova o pagamento de R$ 250,00, a este título, além do pagamento de 1 parcela de R$ 480,00 e mais 5 parcelas de R$ 380,00 (ID 26703616 - Pág. 16/26), as quais totalizam o valor de R$ 2.380,00, ou seja, superior ao fixado pelo juízo de origem.
7. Ainda, quanto ao material didático, não há comprovação nos autos de que este tenha sido entregue ao autor, ônus da prova que cabia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Frise-se que a mera menção no contrato de que o material didático é gratuito não é apto a comprovar a entrega ao aluno.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95) e deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).